Tribunal: TJDFT
Processo: 0745758-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745758-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ALINE RODRIGUES BEZERRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Contrato de Mútuo Bancário - Desconto em Remuneração Superior a 30% (trinta por cento) – Instituições Financeiras Diversas – Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. BANCO BMG S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão de todos os contratos de empréstimo firmados pela autora, os quais realizam descontos diretamente em conta bancária, de forma compulsória. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o empréstimo consignado ora contratado foi realizado na mais clara expressão de autonomia de vontade da autora, que obteve juros mais vantajosos nos contratos de crédito garantidos pelas consignações em pagamento, não podendo agora se valer de alegada suposta “abusividade” na cobrança pelos réus de valor superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Em casos semelhantes, tenho demonstrado meu entendimento no sentido de não poder o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos nas contas bancárias dos correntistas para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. Assim, a licitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. Contudo, nos casos onde a contratação de empréstimos dá-se perante instituições financeiras diversas, a análise e o controle destes limites resta comprometido. Tais situações demonstram má-fé por parte do devedor, o qual, sabedor de sua situação de endividamento, busca a contratação de empréstimos perante empresas diversas, a fim de dificultar a verificação de percentual razoável do comprometimento da renda. Diante deste panorama, o ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil, Volume 4, 2a Edição, pg. 191), o venire contra factum proprium “traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito”. Nesse sentido, o devedor, ao realizar a contratação de diversos empréstimos bancários perante instituições financeiras diversas, assume a responsabilidade pela avaliação dos riscos na efetivação do contrato, bem como afasta do credor a possibilidade de controle visando a maior probabilidade do recebimento de seu crédito e sua atuação para evitar um possível superendividamento do devedor. Portanto, demonstrada a má-fé do devedor ao realizar contratos de empréstimos perante instituições diversas visando seu superendividamento, não há como se apenar os credores com o não recebimento de seus créditos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida somente em relação ao agravante, a qual determina a suspensão de todos os contratos de empréstimo firmados pela autora, cujos descontos são realizados diretamente em conta bancária. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator